Tribunal: TJDFT
Processo: 0755733-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755733-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença (n.o 0757389-87.2024.8.07.0001), ajuizada em face de YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. A decisão foi proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que determinou o sobrestamento parcial do cumprimento de sentença, atribuindo efeito suspensivo quanto à parcela referente aos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de ser necessário aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0716233-88.2025.8.07.0000, por entender que tal recurso poderia influenciar na base de cálculo da verba honorária, especialmente no tocante às astreintes. Irresignada, a parte Agravante sustenta ser pessoa com deficiência, aposentada, conforme Laudo Médico juntado aos autos, que atesta incapacidade laborativa total, permanente e omniprofissional, decorrente de cegueira em um olho, visão subnormal no outro, epilepsia e outras comorbidades. Aduz que a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, segundo a qual não incidem honorários sobre astreintes, por se tratar de multa coercitiva e não de condenação, citando precedentes como o REsp 1.882.584/DF. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não observou a preferência legal prevista no art. 1.048 do CPC e na Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), nem o direito à duração razoável do processo, configurando risco de dano grave (periculum in mora), pois a suspensão indevida do cumprimento definitivo de sentença compromete o recebimento de verba alimentar (honorários) protegida pela Súmula Vinculante 47 do STF. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando sua condição de vulnerabilidade e o caráter alimentar da verba em discussão. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão de medida liminar para obrigar o Juízo da 25a Vara Cível a dar prosseguimento ao cumprimento definitivo de sentença, afastando o efeito suspensivo indevidamente atribuído, garantindo a transferência do valor incontroverso e o regular andamento do feito. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada, para que seja assegurado o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença, sem qualquer sobrestamento, reconhecendo-se a inaplicabilidade das astreintes à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Preparo não recolhido, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Em observação às premissas fixadas em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. As astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Nesse passo, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. Logo, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o Magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, conforme preconiza o art. 523 do CPC. No caso, constata-se que o Juízo a quo, na decisão vergastada, entendeu que para a resolução da impugnação de ID 255611533 (excesso de execução quanto aos honorários) é indispensável aguardar-se o julgamento do AGI 0716233-88.2025.8.07.0000, pois poderá refletir na base de cálculo da verba de sucumbência (astreintes). Todavia, a decisão agravada afeta apenas a parcela de honorários, cuja base de cálculo não está diretamente condicionada à solução do agravo sobre as astreintes (se subsistem, se foram reduzidas, excluídas ou limitadas). Isso porque, as astreintes não integram a condenação principal e, portanto, não devem compor a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, segundo a jurisprudência consolidada do c. STJ. A Terceira Turma já decidiu, por unanimidade, que a multa cominatória não compõe a condenação referente ao mérito e não transita em julgado, razão pela qual deve ser excluída do cálculo dos honorários (REsp 1.757.033/PR). Ademais, o perigo de dano se mostra evidente, já que a determinação de se aguardar o julgamento do AGI 0716233-88.2025.8.07.0000 inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, necessário o deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para dar prosseguimento ao cumprimento definitivo de sentença nos autos de referência. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador